Tribunal: TJDFT
Processo: 0002818-66.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. COMERCIALIZAÇÃO HABITUAL CLANDESTINA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. 2a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES (ART. 61, II “b”, e ART. 62, IV, AMBOS DO CP) AFASTADAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo nos autos provas de que a acusada recebeu, teve em depósito e expôs a venda vários produtos de origem ilícita, de forma habitual e clandestina, mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade simples do delito.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. Não prospera a fundamentação empregada na sentença para justificar a valoração negativa dos vetores de circunstância judicial relativos à culpabilidade e às consequências do crime que não se afastou das elementares do tipo penal receptação.
4. Para que se configure o crime de receptação necessariamente deve haver um delito antecedente, pois o objeto material do tipo penal do art. 180 do CP é coisa produto de crime. Assim, incorre em bis in idem o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “b”, do CP, pois a pretensão de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem do outro crime tipifica o delito de receptação que, em segundo plano, também tutela a administração da justiça, ameaçada ou violada pela ação do receptador.
5. A agravante genérica incidente na hipótese de cometimento do crime motivado pelo pagamento ou promessa de recompensa (art. 62, IV, do CP) é inaplicável aos crimes contra o patrimônio, pois o desejo de obtenção de vantagem econômica é intrínseco aos delitos patrimoniais e o agravamento da pena, pela mesma circunstância, configuraria bis in idem.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Diante do quantum de pena aplicada (inferior a quatro anos), da primariedade da acusada e da valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
8. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que a ré não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.